Tribunal: TJMT
Processo: 1009286-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009286-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO - CPF: 020.339.641-32 (AGRAVANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (AGRAVADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO BORSATO - CPF: 038.923.369-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA SKOLIMOSCKI BORSATO - CPF: 004.543.929-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANDRÉ MAURICIO SCOLARO BORSATO

AGRAVADO(S):

RENATO TAPIAS TETILLA

TERCEIRO INTERESSADO:

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGOSTINHO BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

ANA SKOLIMOSCKI BORSATO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BLOQUEIOS DE SALDOS BANCÁRIOS E CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS EM NOME DO FILHO DO EXECUTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGA
DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL, IMPENHORABILIDADE DOS VALORES E VEÍCULOS – QUESTÕES JÁ DIRIMIDAS EM AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO AGRAVANTE – PRECLUSÃO – ARTS. 505 E 507, DO CPC/15 –PENHORA E EXPROPRIAÇÃO DO REMIRREBOQUE

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRO –

POSSIBILIDADE - GARANTIDO O DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS). Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção não foi deferida poderia contribuir para a elucidação das questões fáticas postas, e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Exegese do
caput
do art.505 e do art.507, ambos do CPC/15, uma vez que as questões requentadas em sede de
incidente de fraude à execução
julgado procedente – quais sejam, aquelas relativas à
ausência dos requisitos de fraude à execução e confusão patrimonial entre os bens do executado com seu filho agravante, assim como sobre impenhorabilidade dos valores bancários e veículos encontrados em nome destes – já foram conhecidas e definitivamente dirimidas em
embargos de terceiro
envolvendo as mesmas partes, e cuja solução já transitou em julgado, não se conhece do novo recurso em relação a tais matérias, haja vista a ocorrência da preclusão e coisa julgada.

À míngua de qualquer evidência de deslealdade processual, ou mesmo do elemento subjetivo demonstrador da intenção malévola, descabida

a condenação do agravante no pagamento de multa processual por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANDRÉ MAURICIO SCOLARO BORSATO

AGRAVADO(S):

RENATO TAPIAS TETILLA

TERCEIRO INTERESSADO:

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGOSTINHO BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

ANA SKOLIMOSCKI BORSATO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ MAURICIO SCOLARO BORSATO

contra a decisão singular que julgou procedente o
Incidente de fraude à execução
manejado por
RENATO TAPIAS TETILLA
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0004486-78.2007.8.11.0041 ajuizada pelo agravado em desfavor de
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO e OUTROS
, com rejeição da impugnação aviada pelo agravante, determinando, por conseguinte, a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse quanto ao prosseguimento dos atos expropriatórios com relação aos veículos

penhorados –
Semirreboque - Facchini, 2012/2012, placa EOE5D05, Renavam 478384858 e cavalo mecânico SCANIA/R124 GA4X2NZ 400, 2004/2005, placa DBL2G75 Renavam 841371300 –
e, uma vez preclusa, a expedição de alvará em favor do credor quanto aos dos valores que recaíram sobre a conta corrente e poupança n.
96277-5
,
Ag. n. 0810
,
da
Cooperativa Sicredi
(R$7.074,40 e R$777,82, R$ 4,17), de titularidade do ora recorrente.

Inconformado, sustenta o impugnante que fraude à execução e a confusão patrimonial fraudulenta não podem ser presumidas, não tendo o exequente logrado demonstrar a má-fé do embargante.

Afirma que os veículos citados foram por si adquiridos - um deles, inclusive, mediante financiamento – para o desenvolvimento de sua atividade subsidiária de transporte de semoventes, sendo que, em razão de seu genitor (o coexecutado
MAURICIO
) exercer há muito há muito tempo a função de motorista, realizando o transporte de grãos resultantes das atividades rurais, o teria contratado para prestar informalmente esses serviços.

Pontua que sempre administrou o negócio, cumprindo as obrigações tributárias a ele inerentes, sendo que as procurações que outorgou para com seu genitor tinham a finalidade de que o mandatário pudesse substituí-lo no fechamento dos transportes de cargas desde que previamente por si aprovados, quando não pudesse estar presente.

Anota que, além disso, o agravado jamais apresentou nos autos da execução elementos probatórios que demonstrassem que tais procurações tivessem utilizadas pelo seu pai (mandatário) para promover a movimentação bancária, obtenção de empréstimos, assinatura de cheques ou requerimentos

Explica que, de igual modo, os valores bloqueados na aludida conta bancária foram aferidos exclusivamente com o exercício dessa sua atividade secundária.

Alega que, no caso, o credor não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos dos artigos 790 e 792 ambos do CPC/2015 a justificar a expansão da responsabilidade patrimonial.

Aduz que a confusão patrimonial na esfera jurídica de que tratam o art.50 do CC/2002 e art.134 do CPC/15, tal como aludida pela decisão agravada não pode ser

dessumida da simples existência do vínculo familiar entre o agravante e ser genitor, o coexecutado
MAURÍCIO
, não podendo ser responsabilizado pelas obrigações civis e penais.

Afirma que, dessa forma, o
decisum
agravado também violou ainda a regra legal da impenhorabilidade dos bens móveis, necessários e úteis ao exercício da atividade profissional subsidiária do apelante embargante (art. 833, inciso V do CPC/15) – que é o transporte de semoventes – causando-lhe imensas perdas e prejuízos, visto que se encontra impossibilitado exercer essa sua atividade secundária.

Argumenta que o veículo Semi-Reboque/Facchini - Placa EOE5D05, é financiado e foi dado em alienação fiduciária à
Cooperativa Sicredi
, financiadora.

Assevera que a decisão seria ainda nula por incorrer em cerceamento de defesa, por inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que apesar de ter sido apresentado pelo agravante um rol de testemunhas, a fim de corroborar as alegações aviadas em sua impugnação, o incidente de fraude à execução foi julgado procedente pelo juízo, sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova anunciada.

Conclui que, desta forma, a probabilidade do seu direito está fincada (i) na ausência da preclusão das vias recursais neste feito para levantamento dos valores bloqueados; (ii) na comprovação da alienação fiduciária do veículo
Semi Reboque Facchini
, impossibilitando expropriação; e (iii) na comprovação da ausência dos requisitos de fraude à execução e confusão patrimonial, impenhorabilidade dos valores e veículos, e cerceamento de defesa.

Com tais argumentos, pugnou pela suspensão liminar do trâmite da execução originária, postulando, no mérito recursal, a reforma da decisão agravada a fim de julgar improcedente o incidente de fraude à execução, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens móveis e valores depositados em contas bancárias do agravante, ou, ainda, para que seja declarada a nulidade a decisão impugnada, ante a violação ao contraditório e à ampla defesa.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 209466698.

Contrarrazões no ID. n. 209242661, pelo desprovimento do recurso, com a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa
.

O agravante suscitou que seria ainda nula por incorrer em cerceamento de defesa, haja vista que apesar de ter sido apresentado pelo agravante um rol de testemunhas, a fim de corroborar as alegações aviadas em sua impugnação, o incidente de fraude à execução foi julgado procedente pelo juízo, sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova anunciada.

No entanto, tal arguição não merece a guarida almejada.

Isto porque,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

Afinal, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi indeferida poderia contribuir para a elucidação dessa ou daquela questão fática pontual, e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Dessa forma,
“se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j.em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020).

Assim, não tendo o apelante explicado de forma lógica e concreta de que forma a prova oral suprimida poderia reverter a compreensão do juízo acerca do pedido e da causa de pedir, descabe falar-se em cerceamento de defesa.

Com isso, rejeito a prejudicial de nulidade por cerceamento defesa.-

Do mérito recursal
.

No mérito, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, a maior parte sequer merece ser conhecida, mais precisamente no tocante aos questionamentos relacionados à suposta ausência dos requisitos de fraude à execução e confusão patrimonial, impenhorabilidade dos valores e veículos.

Isso porque, consoante preceitua o art.507 do CPC/15,
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

E nesse particular, todas essas teses replicadas nas razões do presente recurso já foram objeto de ampla e exauriente análise e rejeição por este colegiado por ocasião do julgamento do recurso de apelação que o ora agravante interpôs contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os
embargos de Embargos de Terceiro
n. 1012931-43.2022.8.11.0041
que opusera contra a constrição dos bens e valores que ora se pretende desonerar – procedimento especial contencioso com possibilidade de instrução muito mais ampla que o desse mero incidente.

Não ocasião, este colegiado desproveu o citado apelo, mantendo a sentença
que havia determinado
o cancelamento definitivo da ordem de bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto a instituição
Banco do Brasil
(Agência 3228-X - c.c 20501-X) e
Banco Santander
(Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do apelante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais), mantida a penhora sobre os demais bens e valores.

Eis a transcrição de parte do voto condutor do acórdão:

“[...]

Consoante dos autos consta, o genitor do ora apelante, Sr.
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
, responde, junto com outros devedores, à
Execução de Título Extrajudicial para a Entrega de coisa incerta
n. 0004486-78.2007.8.11.0041, ajuizada pelo ora apelado em 16.03.2007, embasada na
Cédula de Produto Rural
n. 002/2005, através da qual os executados se comprometeram a entregar ao exequente a quantia de 10.000 (dez mil) sacas de 60 Kg de soja padrão tipo exportação.

Depois de muito diligenciar na procura de bens dos devedores executados que pudessem satisfazer o crédito pendente, o exequente, ora apelado, peticionou nos autos da execução para requerer o prosseguimento do feito, informando haver indícios de fraude à execução perpetrada por
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
, mediante a confusão patrimonial com seu filho, o ora apelante.

Detalhou, nesse sentido, que o filho do citado executado, ora apelante, outorgou procurações ao devedor, conferindo-lhe amplos poderes para movimentar contas bancárias em seu nome, inclusive tomar empréstimos.

Explanou ainda que, além disso, os veículos (carreta e semirreboque) que o mencionado executado se utiliza para o exercício de sua atividade econômica – que é o transporte de gado – está em nome do seu filho, o ora recorrente.

Diante disso, o juízo da execução deferiu o pedido do exequente e, por vislumbrar evidências mínimas de confusão patrimonial, deferiu em 07/04/2022, em caráter de urgência, os pedidos postulados pelo exequente, ora apelado, para a constrição dos veículos e busca de ativos financeiros em nome do terceiro – filho do executado –, enquanto se aguarda a instauração do contraditório do incidente de fraude à execução, justamente para evitar a prática de atos evasivos do devedor.

Nessa senda, o filho do executado e ora apelante, opôs, então, os
Embargos de Terceiro
n.1012931-43.2022.8.11.0041 para requerer o levantamento liminar das restrições sobre os mencionados veículos e os desbloqueios dos valores constritos em suas as contas correntes e poupança.

Sustentou, para tanto, que embora sua atividade principal seja a de engenheiro agrônomo – exercida perante empresa
Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
, na qual é contratado como técnico de vendas, com salário base de R$10.417,00 – essa sua profissão nunca lhe impediu de realizar outra atividade para auferir rendas extras.

Afirmou que para a aquisição da sonhada carreta boiadeiro, necessitou realizar um empréstimo financeiro junto à
Cooperativa Sicredi,
no valor de R$65.500,00, através da emissão da
Cédula de Crédito bancário
de nº C00235960-06, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, em função da qual o mencionado bem foi dado que garantia fiduciária.

Registrou que, em razão da impossibilidade de exercer pessoalmente essa atividade secundária, mas apenas gerenciá-la, necessitava de pessoa de sua confiança e, por isso, optou por incumbir seu genitor – quem seja, o executado
MAURICIO
– à vista da sua vasta experiência no exercício da atividade de motorista, para assumir o transporte de semoventes através do veículo que acabara de adquirir, o que foi plenamente aceito pelo seu pai.

Alegou que as procurações mencionadas pelo exequente embargado, através das quais o embargante outorgou poderes ao seu genitor, decorrem única e exclusivamente da necessidade do auxílio de
MAURICIO
para o fechamento de negócios (transporte de cargas), desde que aprovados previamente pelo outorgante.

Argumentou que, muito embora tivesse outorgado poderes gerais e ilimitados, o mandatário, Sr.
MAURICIO
, somente realizava as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em nome do embargante nos momentos em que este se encontrava distante da cidade ou incomunicável, motivo pelo qual não haveria se falar em qualquer relação de confusão patrimonial, muito menos fraude capaz de justificar as constrições ora impugnadas.

Asseverou que a manutenção das restrições de transferência dos veículos imposta nos autos da execução impossibilitaria a rodagem nas rodovias e o transporte dos semoventes, tendo em vista que para poder emitir as guias de transportes, devem os veículos estar sem qualquer restrição judicial ou pendências, correndo risco grave de serem parados em fiscalizações rotineiras pelas polícias estaduais e federais, o que lhe impediria de auferir a renda necessária ao pagamento do financiamento da carreta boiadeira.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de que fosse determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos em contas bancárias de sua titularidade e a revogação das restrições de transferência sobre os veículos (i) Semirreboque/Facchini, Placa EOE5D05 e (ii) Scania/R124 GA4x2NZ 400, Placa DBL2G75.

Ao receber a inicial, o magistrado condutor do feito deferiu apenas em parte a liminar dos embargos de terceiro, para determinar o cancelamento da ordem de bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto à instituição
Banco do Brasil
(Agência 3228-X - c.c 20501-X) e
Banco Santander
(Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do apelante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais), mantendo, porém, os bloqueios perante a conta corrente e poupança da
Cooperativa Sicredi
(Agência 0810 c.c e poupança 96277-5), bem como as restrições de transferência do Semirreboque - Facchini, 2012/2012, placa EOE5D05, Renavam 478384858 e da SCANIA/R124, GA4X2NZ 400, 2004/2005, placa DBL2G75 Renavam 841371300.

Inconformado, o terceiro embargante interpôs o recurso de
Agravo de Instrumento
n. 1007453-80.2022.8.11.0000 reiterando a parte da tutela de urgência que não lhe foi deferida pelos mesmos fundamentos vertidos na inicial.

No entanto, o referido recurso foi desprovido por acórdão assim ementado:

[...]

Citado, o exequente embargado ofertou contestação suscitando a existência de confusão patrimonial entre embargante e executado, seu genitor, com intuito de prejudicar credores e ocultar patrimônio, pelo que requereu improcedência dos
Embargos Terceiro
, com a condenação do embargante por litigância de má-fé.

Na tréplica, o embargante apelante rebateu pontualmente os argumentos defensivos, reafirmando os argumentos da inicial, com pedido final de procedência de seus embargos.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o embargante manifestou-se pela produção prova oral, quedando-se silente o credor embargado.

Na sequência, adveio a sentença de parcial procedência dos embargos de terceiro, contra a qual se volta o embargante apelante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da omissão acerca dos bloqueios efetivados na conta n. 962775, Ag. n. 0810, Cooperativa Sicredi.

Afirma em suas razões que, apesar de ter pugnado em seus embargos também pela desconstituição aos bloqueios ocorridos na conta bancária n. 962775 onde está bloqueada a quantia de R$7.073,31 e além de outros R$777,82 constritos na conta poupança vinculada, da Agência n. 0810 da Cooperativa Sicredi, de sua titularidade, a sentença quedou-se silente a esse respeito, mesmo após o apelante ter oposto embargos de declaração questionando tal omissão.

Compulsando os autos, é possível constar que, de fato, a parte dispositiva da sentença ficou silente acerca dos bloqueis efetivados sobre a
conta bancária n. 962775, Ag. n. 0810, Cooperativa Sicredi
.

No entanto, por força da regra do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal.

Considerando-se que, na hipótese, o questionamento foi reiterado nas razões de recorrer, deverá ser enfrentado em seu mérito, sendo descabida uma possível nulidade da sentença em função da referida omissão.

[...]

Do mérito recursal.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

Cumpre de início consignar que a sentença acolheu parcialmente o pleito autoral para determinar a desconstituição do bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto à instituição
Banco do Brasil
(Agência 3228-X - c.c 20501-X) e
Banco Santander
(Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do apelante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais).

Afinal, os extratos bancários coligidos aos autos deram conta de que os valores que se encontravam em tais contas bancárias eram compostos por créditos expressamente oriundos do labor do embargante perante a empregadora
Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
.

Por outro lado, em relação os veículos registrados em nome do embargante junto ao DETRAN/MT a postulação de desconstituição das constrições foi julgada improcedente.

Nesse particular, vale destacar que neste particular, o magistrado sentenciante assim pontuou

‘[...]

Consoante dos autos executório consta, o genitor do ora Embargante, Sr.
Mauricio Agostinho Borsato
, responde, junto com outros devedores, à Execução de Título Extrajudicial para a Entrega de Coisa Incerta, ajuizada pelo ora Embargado em 16/03/2007, embasada na Cédula de Produto Rural sob n.º 002/2005, através da qual os executados se comprometeram a entregar ao exequente a quantia de 10.000 (dez mil) sacas de 60 Kg de soja padrão tipo exportação.

No presente caso, relatou a parte Embargada haver indícios de fraude à execução perpetrada por
Mauricio Agostinho Borsato
, mediante a confusão patrimonial com seu filho, ora Embargante, no sentido que o filho do citado Executado outorgou procurações ao devedor, conferindo-lhe amplos poderes para movimentar contas bancárias em seu nome, inclusive tomar empréstimos, bem como, carreta e semirreboque, objeto constrição é utilizado para o exercício de sua atividade econômica no transporte de gado, e está em nome do seu filho, ora Embargante.

Neste contexto, importante frisar que, conquanto alegue Embargante que conferiu poderes ao seu genitor para que este pudesse somente realizar as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em seu nome, apenas nos momentos em que se encontrava distante da cidade ou incomunicável por conta de sua outra atividade laborativa, tal narrativa não conta com a verossimilhança esperada.

Isso porque, consoante se pode depreender da certidão (Id. 69158888) e da cópia do mandato (Id. 69158889), ambas dos autos executivos, as procurações para que o executado pudesse operar as contas bancárias supostamente pertencentes ao Embargante foram outorgadas em 13/03/2013 e 30/08/2017 respectivamente, ao passo que o semirreboque de placa EOE5D05 e a carreta de placa DBL2G75, através dos quais o Embargante afirma exercer o seu negócio secundário de transporte de animais, foram adquiridos por André Maurício em 02/09/2020 (Id. 69160142 - Pág. 02 dos autos da execução) e 29/09/2020 (Id. 125303663 - Pág. 01).

Nesta ordem cronológica, não faz nenhum sentido dizer que a outorga de poderes através das indigitadas procurações tivesse a finalidade de permitir a operação de um negócio de transporte de animais que somente veio a se perfectibilizar anos depois. Além disso, a amplitude dos poderes conferidos pelo Embargante ao seu genitor/executado, inclusive para firmar empréstimos em nome do mandante, não se coaduna com o argumento descrito na exordial de que o seu genitor Sr. Mauricio somente realizava as negociações com o fechamento das cargas para transportes em nome do Embargante, quando este estava distante da cidade ou de alguma rede de comunicações.

Desse modo, constata-se que não há elementos probatórios suficientes para afastar os indícios de confusão patrimonial entre o Embargante e o seu pai, Executado nos autos principais. Ademais, a simples restrição da carreta e do semirreboque não impede o Embargante, em princípio, de continuar a explorar a atividade de transporte de semoventes.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COISAS MÓVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – INVIABILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A EXECUTADA E O EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal para a desconstituição da penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial do terceiro embargante, quando há elementos fortes de que o mesmo constituiu microempresa com o mesmo nome fantasia da executada e com atuação no mesmo ramo empresarial, depois de suspensa a atividade empresarial da executada, que é sua genitora. (N.U 101127429.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021). Destaquei

Assim, não há fundamento legal para desconstituir penhora de bens móveis do terceiro Embargante, quando os elementos efetivamente demonstram que os bens semirreboque de placa EOE5D05 e a carreta de placa DBL2G75, estão em confusão patrimonial, entre genitor executado e o terceiro Embargante, sendo conveniente a manutenção do bloqueio.’ (ID. n. 176115215 - Pág.3/4)

Avaliando os argumentos recursais acerca da questão posta, constata-se que não demonstrado qualquer desacerto do ato sentencial.

Primeiramente, porque como já alinhavado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007453-80.2022.8.11.0000, a prova documental coligida aos autos corroboram o argumento do credor embargado no sentido de que há (
a
) concentração de controle das atividades de transporte de gado em mãos do executado
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
e (
b
) há confusão patrimonial entre o executado e seu filho, ora embargante, haja vista que os veículos utilizados pelo executado para o desempenho da atividade econômica (transporte de gado) encontram-se em nome deste último, o que, ao que tudo indica, se dá apenas
pro forma
.

Aliás, como bem frisou o juízo singular quando autorizou o bloqueio dos bens móveis em questão nos autos da execução,
‘o fato do Executado ter sido constituído como procurador do seu filho, André Maurício Scolaro Borsato, quem lhe outorgou amplos e ilimitados poderes para livremente movimentar contas bancárias, efetuar empréstimos, financiamentos e outros, aliado à inexistência de bens em nome do Executado e a ausência de localização de ativos financeiros, constituem fortes indicativos da união de desígnios entre o núcleo familiar ao ponto de proporcionar a prática de atos com o objetivo de camuflar a origem e destinação de receitas e patrimônios, e, com isso, ocultar bens passíveis de constrição.’
(ID. n. 81072938 - Pág. 2 daqueles autos executivos)

Importante aqui frisar que, conquanto o embargante alegue que conferiu poderes ao seu genitor para que este pudesse somente realizar as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em seu nome,
apenas nos momentos em que se encontrava distante da cidade ou incomunicável por conta de sua outra atividade
, tal narrativa não conta com a verossimilhança esperada.

Isso porque, consoante se pode depreender da certidão de ID. n. 69158888 e da cópia do mandato de ID. n. 69158889, ambas dos autos executivos, as procurações para que o executado pudesse operar as contas bancárias supostamente pertencentes ao apelante foram outorgadas em
13/03/2013
e
30/08/2017
respectivamente, ao passo que o semirreboque de placa EOE5D05 e a carreta de placa DBL2G75 e – através dos quais o recorrente afirma exercer o seu negócio de transporte de animais – foram adquiridos por
ANDRÉ MAURÍCIO
em
02/09/2020
(ID. n. 69160142 - Pág. 2 dos autos da execução) e
29/09/2020
(ID. n. 176115015 - Pág. 1/2)

Senão, vejamos:

Logo, não faz nenhum sentido imaginar que a outorga de poderes através das indigitadas procurações tivesse a finalidade de permitir a operação de um negócio de transporte de animais que somente viria se concretizar anos depois.

Além disso, a amplitude dos poderes conferidos pelo apelante ao executado, inclusive para firmar empréstimos em nome do mandante, não se coaduna com o argumento recursal de que o Sr.
MAURÍCIO
– o executado – somente realizava as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em nome do apelante embargante, quando este estava distante da cidade ou de alguma rede de comunicações

(ID. n. 125290695 - Pág. 24).

Como bem frisou o apelado em suas contrarrazões, reforça ainda os elementos probatórios de que o cavalo mecânico e o semirreboque bloqueados pertencem ao executado o fato de este ter declarado em 24/11/2020, em resposta à
Ação de Indenização
n. 0700323-25.2019.8.07.0002 movida contra si por
ALDMI TEIXEIRA BATISTA
, que é
‘caminhoneiro há vários anos e trabalha com caminhão boiadeiro, fazendo diversas prestações de serviço de transporte de gados e outros semoventes.’

Ora, de um lado o executado se declarou caminhoneiro há muitos anos, e de outro, o embargante apelante se declarou
‘engenheiro agrônomo e possui vínculo empregatício com a empresa AGRIVALLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS S/A, CNPJ Nº 05.470.581/0001-49, possuindo o cargo de Técnico de Vendas (Cód. 3541-35), localizada na Avenida Tranquilo Gianni 1090 CEP 13320-005 – Distrito Industrial – Salto/SP’
, ou seja, trabalha em outra cidade, no interior paulista, a mais de 1.700 Km de distância da comarca de emplacamento dos veículos.

Assim, para que se pudesse emprestar verossimilhança mínima aos seus argumentos iniciais, mister que tivesse trazido aos autos elementos mínimos capazes de demonstrar como efetivamente adquiriu o cavalo mecânico, e se dispunha de capital suficiente para a aquisição do bem, indicando o lastro financeiro para tanto.

Note-se, nesse particular, que a declaração de ID. n. 176115016, subscrita pelo suposto alienante
Cláudinei Roberto Gomes
não traz nem qualquer indicativo de como se deu pagamento do preço (R$132.000,00), como por exemplo, através de cheques, depósito, transferência bancária, ou qualquer outra forma que pudesse ser comprovada.

Consigne-se, por fim, que o fato de a
Cédula de Crédito Bancário
n. C00235960-6 e de alguns
Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE
terem sido emitidos em nome do embargante, não significa, de per si, que é ele o real proprietário do cavalo mecânico e do semirreboque bloqueados.

Aliás, por todo o acima narrado, os elementos probatórios demonstram que o executado é verdadeiro proprietário de tais veículos ou, na melhor das hipóteses, um ‘sócio oculto’ do embargante recorrente, o que por si só, justificaria, segundo a teoria expansiva, o avanço sobre esses bens numa interpretação mais abrangente dos incisos III e VII do art.790 do CPC/15.

Cumpre ainda registar que o fato de o conceito legal de ‘confusão patrimonial’ estar comumente vinculado à quebra da personalidade jurídica de sociedades empresarias, não significa que instituto não sirva de fundamento para justificar a aplicação do
caput
do art.790 do CPC/15 a esse ou aquele bem que, de algum modo, esteja atrelado diretamente ao devedor.

Por derradeiro, imperioso ponderar que, segundo a própria narrativa do apelante na inicial dos seus embargos de terceiro, os valores encontrados na
conta bancária n. 962775, Ag. n. 0810, Cooperativa Sicredi
são oriundos dos ‘ganhos e pagamentos auferidos com o trabalho autônomo no transporte de semoventes’ que é desenvolvido pelo seu genitor, o executado
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
, pelo que não se cogita de qualquer impenhorabilidade, ficando, ademais, sanada a omissão da sentença a esse respeito.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, pelo que majoro o valor da verba honorária, nessa fase recursal, para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa.”

Referido aresto foi embargado, sendo os respectivos aclaratórios rejeitados à unanimidade.

Contra o mencionado aresto, o ora agravante, então apelante, ainda interpôs Recurso Especial ao STJ, conforme ID. n. 192588194 daqueles autos.

No entanto, em juízo prelibatório de admissibilidade, a C. Vice-presidência deste Tribunal inadmitiu o mencionado recurso excepcional na decisão de 203747150 daqueles autos, sendo que o respectivo acórdão transitou em julgado em
28/03/2024
– conforme certidão de ID. n. 208698168.

Logo, ao tempo do ajuizamento do presente Agravo de Instrumento, na data 03/04/2024, as questões devolvidas a este juízo
ad quem
através do presente recurso já se encontravam preclusas, à luz do
caput
do art. 505 e do art.507, ambos do CPC/15, face à ocorrência da coisa julgada.

Por fim, no tocante à única matéria recursal não alcançada pela coisa julgada, qual seja, a suposta impossibilidade de expropriação do Semirreboque - Facchini, 2012/2012, placa EOE5D05, Renavam 478384858, em razão de encontrar-se alienado fiduciariamente em favor da
Cooperativa Sicredi
, entendo que razão não socorre ao agravante.

Isto porque, na linha do
caput
do art.18 do CPC/15,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”
.

Além disso, o fato de determinado bem móvel encontrar-se alienado não significa que seja impenhorável, tampouco que não seja passível de expropriação, contanto que seja observada a regra o inciso I do art.799 do CPC/15, e que não lhe seja violado ou suprimido o direito preferencial ao produto da venda do bem (art.804 do CPC/15).

Da alegada litigância de má-fé.

Por derradeiro, conquanto o suscitante agravado defenda a necessidade de condenação do recorrente ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé, entendo não ser esse o caso dos autos.

Isso porque, consoante oportuna a providencial lição de C
ELSO
A
GRÍCOLA
B
ARBI
,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual deliberada ou mesmo do elemento subjetivo demonstrador da intenção maléfica, inconveniente a condenação do agravante no pagamento de multa processual por litigância de má-fé.

Forte nessas razões,
conheço em parte
do recurso, e nessa

nego-lhe provimento
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024